Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-26.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Cerceamento de defesa não verificado - Contratação do consórcio demonstrada - Inadimplemento das parcelas verificado - Depósito em juízo da integralidade do débito - Reconhecimento, porém, da anterior quitação da parcela de no 72, cujo valor deve ser imputado para pagamento das custas e despesas na forma exposta em sentença - Alegação de

Ementa:
APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Cerceamento de defesa não verificado - Contratação do consórcio demonstrada - Inadimplemento das parcelas verificado - Depósito em juízo da integralidade do débito - Reconhecimento, porém, da anterior quitação da parcela de no 72, cujo valor deve ser imputado para pagamento das custas e despesas na forma exposta em sentença - Alegação de ausência de dialeticidade recursal - Afastamento - Procedência da ação - Improcedência da reconvenção - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor depositado em juízo, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.